Tribunal: TJMT
Processo: 1014485-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE ANALISOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO RECORRIDO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
1 – Não é possível analisar recurso apresentado de maneira intempestiva, sob pena da anulação da decisão.
2 – Impõe-se a anulação de decisão proferida sem a observação do princípio do contraditório, ante a mácula desenvolvida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014485-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CELIA REGINA TRAVAGINI - CPF: 329.674.381-20 (AGRAVADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0008-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE ANALISOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DO RECORRIDO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 – Não é possível analisar recurso apresentado de maneira intempestiva, sob pena da anulação da decisão.

2 – Impõe-se a anulação de decisão proferida sem a observação do princípio do contraditório, ante a mácula desenvolvida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014485-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
CELIA REGINA TRAVAGINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal no 1521-97.2016.8.11.0046 (código no 88035), promovida contra
Celia Regina Travagini
, acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela Recorrido, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, a fixar estes em 10% (dez por cento) do valor da execução.

O Agravante, em síntese, afirma que, a Agravada apresentou exceção de pré-executividade ao Juízo, que o acolheu parcialmente, a declarar decaído parte do tributo exequendo, contudo, deixou de fixar a verba honorária, o que ensejou a oposição dos Embargos de Declaração.

O referido narra, contudo, que foi certificada a intempestividade do aludido recurso, bem como, não foi oportunizado para apresentar contrarrazões, o que viola fundamentalmente o Código de Processo Civil.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID no 50863486.

Instada a se manifestar, a Recorrida apresenta contrarrazões ao recurso no ID no 55019985, entretanto, no ID no 55016967, foi certificado o decurso do prazo, logo, é certo que a defesa em grau recursal apresentada é intempestiva, logo, o que foi tecido não será levado em consideração.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Execução Fiscal no 1521-97.2016.8.11.0046 (código no 88035), promovida contra
Celia Regina Travagini
, acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela Recorrido, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, a fixar estes em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Como pode ser verificado, a discussão atinente nos autos é relativa ao acolhimento de Embargos de Declaração que, em tese, se encontram intempestivos, além do fato de o Recorrente não ter sido intimado para apresentar contrarrazões, o que macula a respectiva decisão.

Pois bem.

No caso, confirma-se o que foi apresentado pelo Estado de Mato Grosso, eis que pela simples observação do feito originário (ID no 49765997 – fls. 69), vislumbra-se que os aclaratórios opostos são intempestivos, bem como, não se observa a oportunização de apresentação de defesa ao Estado de Mato Grosso.

Neste sentido, é certo que dois são os vícios encontrados no processo originário, sendo ambos evidentes a este Juízo.

Inicialmente, relativo ao recurso oposto, é certo que o prazo estipulado pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.023,
caput
, é de 5 (cinco) dias, veja-se:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[...]

É sabido que, independentemente do recurso analisado, se o prazo de interposição, ou oposição, fixado pelo respectivo caderno processual não foi respeitado, a única decisão cabível é o não conhecimento do referido, em prol do vício formal desenvolvido.

Esta medida existe a fim de proteger as próprias partes, e assegurar a segurança jurídica, já que não pode existir equilíbrio no ordenamento jurídico se não existirem prazos legais, bem como, o próprio processo não teria fim, sendo que as partes ficariam à mercê de recursos com prazo interminável.

Correto, então, assumir, que em prol da razoável duração do processo, princípio abarcado na Constituição Federal, a medida foi fixada, além de garantir o trânsito em julgado, e a satisfação do conflito disposto ao Estado.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca da matéria, veja-se o que é registrado por este Sodalício, em procedimento afim:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - INADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – PROTOCOLO PELO PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – EQUÍVOCO EVIDENTE – FEITO QUE TRAMITAVA ELETRONICAMENTE – CERTIDÃO ANTERIOR À APELAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o não conhecimento do Recurso interposto fora do prazo legal, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
[...] (N.U 0013323-94.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 3/2/2021, Publicado no DJE 3/2/2021).

Além do aludido ponto, outra situação se revela, sendo que esta macula a própria decisão proferida, qual seja, a não oportunização do Estado de Mato Grosso na apresentação de contrarrazões.

O Código de Processo Civil, também, no artigo 1.023, § 2o, demanda a intimação do ora Embargado para que, se lhe aprouver, apresentar contrarrazões ao recurso. Confira-se:

Art. 1.023.
[...]

§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

A única hipótese da não intimação do referido, como pode ser deduzido do dispositivo colacionado, é caso a respectiva decisão não altere o conteúdo da conclusão outrora estabelecida, o que não é o caso dos autos originários.

Neste ponto, não há como se olvidar, a decisão se encontra maculada, pois, além da violação ao texto legal, há violação ao princípio basilar do contraditório, este que não pode ser ignorado.

Veja-se o que dispõe a Constituição Federal:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]

Com estas considerações, a única medida cabível, neste momento, é a confirmação da liminar, a fim de anular a decisão recorrida, e suspender a condenação realizada pelo Magistrado Singular, eis que, além de os Embargos de Declaração se encontraram intempestivos, não houve o devido respeito ao princípio do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de que anular a decisão objurgada, ante a ausência de respeito ao princípio do contraditório, além da ausência de observação da intempestividade do recurso que a ensejou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021